Tribunal: STF
Processo: ARE 1490161
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 47, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inventário e partilha. Insurgência contra decisão que indeferiu a correção do cadastro do sistema, por ser desnecessária. Recurso a que se nega provimento. Pleito de gratuidade da justiça que não comporta guarida, pois é a terceira vez a parte agravante interpõe recurso sob os mesmos argumentos e, mais uma vez, requerendo a benesse, que foi restou indeferida em todas as oportunidades, tendo em vista o considerável monte-mor. Possibilidade de remoção da inventariante - artigo 622 do CPC - basta o inventariante tenha conduta pautada na boa-fé processual, cumprindo as determinações do artigo 618, e seguintes, do CPC. Pedido de exclusão de herdeiro que deve ser analisado pelo juiz singular, sob pena de supressão de instância. Recurso a que se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 53), foram rejeitados (Doc. 63).



    No RE (Doc. 52), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESPÓLIO DE ROBERTO SILVA aponta violação aos art. 5º, II, XXXV, LIV e LV; e art. 93, IX, da CF/1988. 



    Para tanto, aduz que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois “cabiam ser enfrentadas as alegações de nulidade contidas nos itens “2.6.1” a “2.6.1.2.5”, e nos itens “2.6.2” a “2.6.2.2”, da petição de agravo de instrumento, o que não ocorreu” (Doc. 52, fl. 19).



    Argumenta que “a decisão denegatória do pleito de gratuidade processual não trouxe fundamentação legal, bem como a determinação de serem devidos os recolhimentos de taxas de mandato e de juntada de certidão negativa de testamento careceram de fundamentação legal, e, por isso, feriram o disposto no art. 93, inc. IX, da CF/88, valendo repisar que o disposto no art.489, §1º, inc. I, do CPC, veda a invocação singela de ato normativo sem explicação de sua relação com a causa”(Doc. 52, fl. 21).



    Assevera que embora o STF tenha declarado na ADI 5.736 a inconstitucionalidade do art. 18, II, da Lei 13.549/2009 do Estado de São Paulo, está sendo exigido o cumprimento de obrigações sem previsão legal, qual seja, o recolhimento de taxas de mandato e certidão negativa de testamento expedida pelo Colégio Notarial do Brasil (Doc. 52, fl. 32). 



    Ressalta, ainda, que “há ferimento do princípio da legalidade por se determinar a inclusão como herdeiro de quem não tem essa qualidade e fora das hipóteses legais, valendo lembrar que os colaterais só são chamados á sucessão no caso de inexistência de descendentes e ascendentes” (Doc. 52, fl. 35). 



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando os Temas 188, 660 e 339 da Repercussão Geral; e, quanto à violação ao art. 5º, II, da CF/1988, o inadmitiu em razão do óbice da Súmula 636/STF (Doc. 73).



    No Agravo (Doc. 78), a parte recorrente reitera os fundamentos do Recurso Extraordinário, no sentido de que houve violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, bem como defende a inaplicabilidade ao caso da Súmula 636/STF. 



    A parte também interpôs Agravo Interno perante o Juízo de origem (Doc. 80), o qual fora desprovido, mantendo-se os fundamentos da decisão agravada na parte em que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos Temas 188, 339 e 660 (Doc. 89).



    Inconformada, a parte interpôs novo RE (Doc. 92), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988. Em suma, o recorrente alega violação aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988 e reitera os fundamentos do primeiro Recurso Extraordinário.



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo local não conheceu do referido recurso ao fundamento de que o STJ e o STF “firmaram entendimento no sentido de que o único recurso cabível para impugnação de decisão denegatória de seguimento de recurso especial ou extraordinário em razão da aplicação da sistemática dos recursos repetitivos é o agravo interno, sujeito ao julgamento, com exclusividade e em caráter definitivo, pela Câmara Especial de Presidentes (art. 33-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça1, incluído pelo Assento Regimental 565/2017)” (Doc. 94). 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 188, 660 e 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à questão da gratuidade da justiça, tal matéria encontra-se prejudicada, em face da decisão proferida pelo Juízo de origem nos seguintes termos (Doc. 93, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inventário. Insurgência do espólio, representado pela inventariante, contra a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária e observou que a taxa judiciária e outras despesas podem ser pagas antes da adjudicação ou da homologação da partilha, determinando o imediato pagamento da taxa da carteira de previdência dos advogados e aquelas relativas à expedição de cartas e mandados. Elementos conclusivos de que os bens a serem partilhados não desnaturam a condição de hipossuficiência, com possibilidade de ser deferida a benesse pleiteada que abarca todas as despesas processuais, nos termos do art. 98 e seguintes, do CPC. Documentos apresentados que permitem asseverar a impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais. Monte-mor composto por bens de pequena monta, de frações sobre imóveis, além de veículo de valor modesto, havendo incerteza sobre a possibilidade imediata de que sejam transformados em capital. Deferimento da tutela recursal que se impõe. Recurso a que se dá provimento.”



    No mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 47, fls. 3-4):



    “Inicialmente, oportuno enfatizar que é a terceira vez a parte agravante interpõe recurso sob os mesmos argumentos e, mais uma vez, requerendo a gratuidade da justiça, que foi restou indeferida em todas as oportunidades, tendo em vista o considerável monte-mor. 



    Logo, é devido o pagamento das taxas de mandado e certidão negativa de inventário. 



    No mais, como bem analisou o representante do Ministério Público: “com relação ao pleito de “afastamento da ameaça de remoção da inventariante”, consigno que se trata de previsão expressa do art. 622 do CPC. Nesse particular, inviável o deferimento do pedido, bastando que o inventariante tenha conduta pautada na boa-fé processual, cumprindo as determinações do art. 618, e seguintes, do CPC. 



    Finalmente, quanto ao herdeiro Norberto da Silva, observo que a fls. 159/160, foi requerida a tramitação conjunta do inventário de bens de Carolina Tecchio Silva no qual o “de cujus” Roberto Silva é herdeiro juntamente com Norberto Silva, seu irmão. Ocorre que a fls. 173/176, após manifestação Ministerial de fls. 172, a tramitação conjunta foi indeferida, não havendo notícia de recurso sobre tal decisão. 



    Entretanto, a fls. 184/185, há petição da advogada de Norberto da Silva, requerendo a devolução de prazo para recurso, na medida em que a decisão de fls. 173/176 não foi publicada em nome dos advogados da parte, não havendo pronunciamento judicial nesse sentido. 



    5) Nessa conformidade, considerando o tumulto processual já existente, a exclusão prematura da parte que sequer foi intimada para contraminutar o presente agravo, entendo que se trata de questão a ser analisada primeiramente pelo R. Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância.” 



    Posto isto, nega-se provimento ao recurso.”



    Em relação à alegada violação ao art. 5º, II, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, aplica-se, ainda, a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PROCESSO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HERDEIRO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 



    2. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.318.252-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Civil. Inventário e Partilha. Incidência das Súmulas 279 e 636 do STF. 3. Matéria infraconstitucional. Precedente. ARE-RG 748.371. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 850.559-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2015)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Civil. Inventário e partilha. Regime de bens. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Fundamentos não impugnados. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 682.011-agR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 11/3/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Fica A PARTE advertida de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente